Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUPOSTO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas deve declinar as razões de seu convencimento motivado, não existindo a obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada. Precedentes STJ.
4. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pelas partes embargantes demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.